Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal, estando o depoimento da vítima em sede inquisitorial convergente com as demais provas produzidas em juízo, inclusive com o laudo pericial, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime.

2. Conquanto a vítima tenha, em juízo, pedido a extinção do processo em razão da dependência financeira para com o réu, merece especial relevo sua declaração prestada perante a autoridade policial, o que demonstra sua clara intenção de proteger o acusado.

3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador.

4. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroboradas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

5. Recurso conhecido e não provido.